Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800841-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LIMA DE MENDONCA

AGRAVADO: R. F. D. M., JEANNE DE NAZARETH VIEGAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0800841-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LIMA DE MENDONCA

AGRAVADA: R. F. D. M.

REPRESENTANTE: JEANNE DE NAZARETH VIEGAS FERREIRA

EXPEDIENTE: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS – ALIMENTANTE QUE É PESSOA IDOSA, ACOMETIDO POR DOENÇAS DE NATUREZA GRAVE E APRESENTA BAIXO RENDIMENTO LÍQUIDO – PROTEÇÃO INTEGRAL PENDENTE PARA AMBAS AS PARTES – EQUIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Sob o ponto de vista do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, em que pese a precisão da alimentada seja presumida em razão da sua menoridade, remanesce dúvida sobre a real possibilidade do alimentante.

2.

Não se pode olvidar que o agravante acostou aos autos os seguintes documentos: Histórico de créditos indicando o recebimento do valor líquido de R$ 1.336,89, sendo que do bruto de 4.256,75 foram abatidos R$ 2.200,00 de pensão alimentícia e os demais descontos referentes à empréstimos – ID nº 14177305, fl. 20; Laudo de Cateterismo Esquerdo com Coronariografia – ID 14177308; e Laudo de Angioplastia Coronária.

3.

Nesse cenário, há que se sopesar que dentro da órbita da proteção integral estão abarcados tanto as crianças e adolescentes quanto os idosos. Nesse sentido, o art. 2º da Lei nº 10.741/2003.

4.

Parecer do Ministério Público na mesma esteira.

5.

Recurso conhecido e provido em parte para
readequando os alimentos em favor da agravada para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante,
excluídos apenas os descontos considerados obrigatórios por Lei,
a ser inserido em folha de pagamento e depositado na conta da representante legal da menor, nos moldes constantes dos autos de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, ___/____/____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800841-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LIMA DE MENDONCA

AGRAVADA: R. F. D. M.

REPRESENTANTE: JEANNE DE NAZARETH VIEGAS FERREIRA

EXPEDIENTE: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ LIMA DE MENDONCA
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos de Ação de Alimentos (proc. n. 0003503-93.2013.8.14.0006), fixou em favor da filha menor do recorrente, alimentos em 02 (dois) salários-mínimos, tendo como agravado
R. F. D. M.
, devidamente representado pela genitora
JEANNE DE NAZARETH VIEGAS FERREIRA
.

A parte dispositiva
da decisão agravada possui o seguinte teor:

“1.
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita.

2. Encontrando-se pré-constituída a prova de parentesco e diante das provas acostadas aos autos,
fixo inicialmente os alimentos provisórios, no montante de 02 (dois)
salários-mínimos vigentes, devendo ser depositados na conta bancária da representante legal do(s) autor(es) ou entregar diretamente mediante recibo. Oficie-se a fonte pagadora do requerido.

3.
CITE(M)-SE E INTIME(M)-SE,
para se fazer (em) presente à
audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 25/11/2023 às 11:15 horas,
acompanhando(as) de advogado/defensor público e testemunhas (no máximo três), independente de prévio depósito de rol. Advirta-se que, frustrada a possibilidade de conciliação, a
contestação
deverá ser apresentada em audiência, passando-se à oitiva das partes a inquirição das testemunhas.

4.
INTIME-SE A PARTE AUTORA.

5.

A
ausência
da parte ré ou seu comparecimento em juízo, desacompanhada de advogado, implicarão
revelia
e confissão quanto à matéria de fato.
A AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA IMPLICARÁ NO ARQUIVAMENTO DO FEITO.

6. Cientifique-se o MP.”

De início, o recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade.

Em suas razões, sustenta que a decisão agravada impôs obrigação desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não detém condições de cumprí-la.

Prosseguindo, aduz que é pessoa idosa, contando com 69 (sessenta e nove) anos de idade. Além disso, alega ser portador de enfermidades, circunstância que a sua aposentadoria não comporta, uma vez que correspondente ao valor bruto de R$ 4.256,75 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Enfatiza que a recorrida seria adolescente, contando hoje com 16 (dezesseis anos).

Detalha que, o valor líquido recebido atualmente é de R$ 1.131,23 (hum mil cento e trinta e um reais e vinte e três centavos), valor esse que não permite prover sua própria subsistência com os compromissos mais básicos (alimentação – R$ 800,00; remédios – R$ 300,00; energia elétrica – R$ 300,00; água – R$ 200,00, locomoção – R$ 200,00; reserva para emergências – R$ 500,00, etc.), e que que somente o valor da pensão alimentícia descontado diretamente na folha de pagamento do contestante, corresponde a quase 52% de seus proventos.

Postula ao fim, deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para determinar a redução dos alimentos provisórios ao percentual de 10% sobre os rendimentos líquidos, o que corresponderia a cerca de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Após distribuído,
coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Recebida a demanda, esta relatoria entendeu, inicialmente, pelo indeferimento do efeito suspensivo (ID nº 13066620), tendo refluído do referido entendimento em sede de reconsideração, por reconhecer a ocorrência de erro material no
decisum.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso, foi concedido o efeito suspensivo parcialmente (ID nº 13805513), a fim de readequar os alimentos em favor da agravada, nos seguintes termos:

“(...)
Desta feita, firme no entendimento segundo o qual, na dúvida, prevalece o melhor interesse do menor, sem perder de vista as peculiaridades do caso vertente, presentes, em parte, os requisitos, viável a concessão parcial do efeito suspensivo a fim de readequar os alimentos em favor da agravada para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante,
excluídos apenas os descontos considerados obrigatórios por Lei,
a ser descontado em folha de pagamento, a ser depositado na conta da representante legal da menor, nos moldes constantes dos autos de origem. (...)”

Em sede de contrarrazões (ID nº 14046607), a parte recorrida argumenta que as possibilidades do agravante superam as que foram indicadas em suas razões, uma vez que é contador e exerce tal atividade em caráter particular, o que será demonstrado nos autos da ação de alimentos.

Suscita que o fato de o agravante ser idoso não o condiciona a pessoa necessitada, desprovida de condições de arcar com os alimentos da filha que deixou à própria sorte por quinze anos.

Relembra que, as necessidades de uma criança, no caso, agora adolescente,

devem considerar a alimentação, vestuário, medicamentos, plano de saúde, acompanhamento odontológico, educação (informática, aulas de idiomas), transporte escolar e lazer (passeio, viagens), tudo dentro do possível com qualidade, o qual só será possível com a contribuição do agravante.

Consta no ID nº 14470660 parecer do Ministério Público pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a exegese do artigo 300 do NCPC não deixa margem para dúvida quanto à necessidade de preenchimento de uma série de requisitos para a apreciação do recurso na espécie, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa linha de direcionamento, importante destacar que o agravo de instrumento se insere em um campo estrito, no qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Assim, atentando-se para o acerto
ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeira instância,
há que se ponderar que, na atual fase processual não há qualquer documento que comprove que o agravante tenha uma segunda renda, o que inviabiliza qualquer inferência acerca da ausência de prejuízo de seu sustento próprio.

Dessa feita, sob o ponto de vista do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, em que pese a precisão da alimentada seja presumida em razão da sua menoridade, remanesce dúvida sobre a real possibilidade do alimentante.

Nessa senda, não se pode olvidar que o agravante acostou aos autos do agravo os seguintes documentos:

(i)

Histórico de créditos indicando o recebimento do valor líquido de R$ 1.336,89, sendo que do bruto de 4.256,75 foram abatidos R$ 2.200,00 de pensão alimentícia e os demais descontos referentes à empréstimos – ID nº 14177305, fl. 20;

(ii)

Laudo de Cateterismo Esquerdo com Coronariografia – ID 14177308;

(iii)

Laudo de Angioplastia Coronária.

Nesse cenário, há que se sopesar que dentro da órbita da proteção integral estão abarcados tanto as crianças e adolescentes quanto os idosos. Nesse sentido, o art. 2º da Lei nº 10.741/2003,
in verbis
:

Lei 10.741/2003

(
omissis
)

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se acerto, em parte, na decisão agravada, que deve ser mantida, revisando-se apenas o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, para que haja melhor adequação à possibilidade do alimentante.

Em âmbito jurisprudencial, encontra-se o seguinte direcionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. -
Os alimentos podem ser revistos a qualquer momento desde que sobrevenham mudanças tanto na necessidade do alimentado quanto na possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil - Não restando demonstrado que sobrevieram mudanças na possibilidade do genitor e que o valor anteriormente acordado a título de alimentos pode comprometer demasiadamente a renda do alimentante, o indeferimento do pleito de redução é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000211921630001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAM
Í
LIA. ALIMENTOS. TUTELA DE URG
Ê
NCIA. FIXA
ÇÃ
O DO ENCARGO ALIMENTAR DEVIDO PELO GENITOR AO FILHO MENOR EM 30% DO SAL
Á
RIO M
Í
NIMO. ALTERA
ÇÃ
O DA BASE DE C
Á
LCULO. ALIMENTANTE QUE TEM REMUNERA
ÇÃ
O FIXA. C
Á
LCULO DA PENS
Ã
O EM PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS, OBEDECIDOS OS DESCONTOS OBRIGAT
Ó
RIOS ATINENTES
À
PARCELA DE CONTRIBUI
ÇÃ
O PREVIDENCI
Á
RIA OFICIAL E DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. OBSERV
Â
NCIA DO BIN
Ô
MIO NECESSIDADE/DISPONIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arbitramento dos alimentos a filho menor deve ser feito em conson
â
ncia com o disposto no art. 1.694, par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo Civil. Do ponto de vista da necessidade do alimentando, deve-se atentar ao disposto no art. 3
º
do Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente. Em rela
çã
o
à
disponibilidade, deve-se observar a proporcionalidade entre os pagamentos pelos pais, conforme sua capacidade econ
ô
mica, sendo relevante observar que quem exerce a guarda presta alimentos in natura (fornecendo, por exemplo, moradia, alimenta
çã
o e transporte). Se o alimentante tem remunera
çã
o fixa, o encargo ser
á
calculado sobre o total dos seus rendimentos, assim consideradas todas as verbas de car
á
ter remunerat
ó
rio, exclu
í
dos apenas os descontos considerados obrigat
ó
rios em lei, como as parcelas atinentes
à
contribui
çã
o previdenci
á
ria e ao imposto sobre a renda. (TJ-SC - AI: 40272758020188240000 Jaragu
á
do Sul 4027275-80.2018.8.24.0000, Relator: Sebasti
ã
o C
é
sar Evangelista, Data de Julgamento: 17/04/2019, Segunda C
â
mara de Direito Civil)

Assim,
em cognição sumária, vislumbro, em parte, o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, a priori, quais sejam, a plausibilidade do direito substancial invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável (periculum in mora) alegados pelo agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para tornar definitiva a decisão que concedeu em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, r
eadequando os alimentos em favor da agravada para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante,
excluídos apenas os descontos considerados obrigatórios por Lei,
a ser inserido em folha de pagamento e depositado na conta da representante legal da menor, nos moldes constantes dos autos de origem.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 11/07/2023